Tribunal: TJMT
Processo: 0009061-88.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009061-88.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SILVA CONCEICAO (APELANTE), ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES (APELANTE), OVIDIO LENI TEIXEIRA (VÍTIMA), MIGUEL GIMENEZ JOSE JUNIOR (VÍTIMA), VALDEIR DOS SANTOS (VÍTIMA), I. G. S. (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO NOTURNO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR- - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO [PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE] – INAPLICABILIDADE DO REPOUSO NOTURNO EM CONJUNTO COM QUALIFICADORAS [PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE] – AUSENCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA REINCIDÊNCIA [SEGUNDO APELANTE] – REGIME INICIAL ABERTO [PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE] – DEPOIMENTOS POLICIAIS – APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRÁIDOS EM POSSE DOS APELANTES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES E DO ADOLESCENTE INFRATOR – PROVAS IDÔNEAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ARESTO DO TJMT – CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – SÚMULA DO STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REPOUSO NOTURNO – POSSIBILIDADE DE INCIDIR TANTO EM FURTO SIMPLES QUANTO QUALIFICADO – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA – TRÊS INFRAÇÕES – AUMENTO NO PATAMAR DE 1/5 – ARESTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL E CORROMPER OS ADOLESCENTES - RECONHECIMENTO DO
CONCURSO
FORMAL ENTRE O
FURTO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
QUE SE IMPÕE - CP, ART. 70 - ENTENDIMENTO DO TJMT - PRIMARIEDADE, MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E REPRIMENDA EM PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME ABERTO JUSTIFICADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO [PRIMEIRO APELANTE] – FALTA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – NÃO IMPEDE RECONHECIMENTO DA REINCIDENCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – [SEGUNDO APELANTE] - REGIME INICIAL SEMIABERTO – REINCIDENTE – ARESTO DO STJ – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE

Os depoimentos dos policiais militares, corroborados pela apreensão dos objetos subtraídos em posse dos apelantes, bem como as confissões extrajudiciais do apelante e do adolescente infrator,
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto noturno qualificado pelo arrombamento e concurso de agentes (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito [...], não há como prosperar a alegação de ausência de provas, pois além da confissão do adolescente infrator e dos demais codenunciados, [...] aliada a outros elementos de prova, são provas mais do que suficientes para embasar um decreto condenatório.”
(TJMT AP, N.U 0008820-57.2016.8.11.0004).

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do CP [prática do crime de furto no período noturno] pode incidir tanto no furto simples quanto na sua forma qualificada (§ 4° do art. 155 do CP), conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 577.123/SC; AgRg no HC 499.424/SC).

“Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento há muito consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, se aplica a fração de aumento utilizando-se critério matemático fundamentado na quantidade de delitos praticados. Nesse prisma, aumenta-se em 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.”

(STJ, AgRg no HC 483.174/PE)

“Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores.”

(TJMT, Ap nº 102586/2017)

A primariedade do apelante, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, justificam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Se preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 18)

A
reincidência autoriza
o regime inicial semiaberto, embora
“tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009061-88.2017.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):
JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO

ALEXANDRE DE OLIVEIRAS LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO e ALEXANDRE DE OLIVEIRAS LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 222841), que os condenou por furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo e corrupção de menor a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º, § 2º, I e IV, do CP - (ID 59375960).

JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO sustenta que: 1) as provas produzidas seriam

insuficientes
“para afirmar que teve envolvimento”
nos delitos; 2) não se aplica a causa de aumento do furto noturno
“em virtude da existência de qualificadoras”
; 3) o paciente faz jus ao regime inicial aberto.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
“não seja aplicada a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal”
e alterado o regime para o inicial aberto (ID. 67472464).

ALEXANDRE DE OLIVEIRAS LOPES alega que: 1) as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação; 2) inexistem “
informações [...] a respeito de condenação penal definitiva”
, para caracterizar reincidência; 3) a existência de qualificadoras não permite a aplicação da causa de aumento do furto noturno; 4)
“com o redimensionamento da pena”
, seria aplicável o regime aberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam afastadas

a agravante da reincidência e a causa de aumento do repouso noturno, bem como seja alterado o regime para o inicial aberto (ID. 67472465).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 67472467/67472468).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender, em síntese, que
“não existe fundamento para que a sentença proferida pelo Juízo Singular seja reformada”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 64605490)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]FATO 01

[...] no dia 25 de maio de 2017, no estabelecimento intitulado “Panificadora União”, localizado no Distrito do Caramujo, os denunciados, em conluio com o adolescente Itamar Gonzales Da Silva, mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito de todos, latas de refrigerante e energéticos, o valor de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, 20 (vinte) peças de roupas, e 100 (cem) itens diversos, que variavam entre perfumes, cremes hidratantes, loção pós barba, sabonetes, shampoos, desodorantes e colônias, pertencentes ao Sr. Miguel Gimenez José Junior. [...]

FATO 02

[...] nas mesmas circunstâncias de tempo supramencionados, no estabelecimento intitulado “Bicicletaria Roda Bem”, localizada no Distrito do Caramujo, os denunciados, ainda em conluio com o adolescente, mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo, subtraíram 01 (uma) bicicleta vermelha masculina, da marca Cairu, que pertencia a um cliente da loja, e 01 (uma) chave de fenda de propriedade do Sr. Ovídio Leni Teixeira. [....] Ato contínuo, os denunciados apossaram-se da res furtivae acima descritas e empreenderam fuga.

FATO 03

[...] nas mesmas circunstâncias de tempo, no estabelecimento intitulado “Loja Estação 18”, localizada no Distrito do Caramujo, os denunciados José Carlos Silva Conceição e Alexandre de Oliveira Lopes, em conluio com o adolescente Itamar Gonzales Da Silva, mediante concurso de agentes e rompimento do obstáculo, subtraíram 50 (cinquenta) peças de roupas, pertencentes ao Sr. Valdeir dos Santos. [...]

Ato contínuo, os denunciados apossaram-se das res furtivae e empreenderam fuga.

FATO 04

Consta ainda que, nas mesmas circunstancias de tempo e local acima mencionadas, os denunciados corromperam o menor de idade Itamar, com ele praticando infração penal. [...]

Pretende-se neste feito, atribuir a JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO e ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES a prática das infrações penais previstas nos arts. 155, § 1° e § 4º, inc. I e IV do Código Penal (por três vezes), bem como no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 [...]”
(Marcelo Lucindo Araújo, promotor de Justiça - ID 67471952).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Fatos 1, 2 e 3 – art. 155, § 1° e § 4º, inc. I e IV do Código Penal

A materialidade delitiva resta cabalmente comprovada nos autos através do Boletim de Ocorrência de fls. 11/15, termo de exibição e apreensão de fl. 19 e laudo pericial de fls. 84/89.

Quanto à autoria, passo a analisar as provas produzidas.

A vítima do fato 01 Miguel Gimenez José Junior, inquirida em Juízo, narrou que [...]

Já a vítima do fato 02, senhor Ovidio Leni Teixeira, descreveu que:[...]

Por fim, a vítima do fato 03, sr. Valdeir dos Santos, informou que:[...]

O policial militar que atendeu a ocorrência, sr. Andre Felipe Batista da Silva, relatou em Juízo que [...].

No mesmo sentido, foi o depoimento do também policial militar Rafael Henrique Faria Azevedo, [...].

O menor Itamar Gonzales da Silva, ao ser inquirido em sede policial, confirmou a participação nos delitos, [...].

O denunciado Alexandre de Oliveira Lopes, ao ser interrogado em sede policial, confessou os crimes e asseverou que: [...].

Por sua vez, José Carlos, vulgo Torrão, ao ser interrogado em sede policial, nada acrescentou sobre os furtos narrados na denúncia (fl. 39).

Por fim, os denunciados não foram localizados nos endereços constantes nos autos, motivo pelo qual, decretou-se a revelia dos mesmos (f. 188).

A prova colhida, como se vê, não autoriza conclusão absolutória.

Incontroversas, portanto, a materialidade e a autoria dos delitos, diante da consistente palavra das vítimas, depoimento dos policiais militares que participaram da ocorrência e confissão extrajudicial dos réus.

[....] No caso dos autos, os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram plenamente corroborados na fase de instrução da ação penal, pois, como exposto, a prova judicializada logrou ensejar o juízo de certeza necessário no tocante à autoria delitiva, uma vez que, ao serem presos em flagrante, imediatamente após o crime, na posse dos objetos subtraídos, que foram reconhecidos pelas vítimas. [...]

Desta forma, com a apreensão dos objetos na posse dos réus, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

[...] Verifica-se que o rompimento de obstáculo, [...], razão pela qual vai mantida a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal.

E a incidência da causa de aumento prevista no inciso IV do §4º do art. 155 do Código Penal [...], em que a situação foi confirmada pelos depoimentos colhidos.

Por fim, a causa de aumento da pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal [...] é incontroverso que a sequência de furtos ocorreram durante a madrugada, conforme o registro de ocorrência (fls. 11/13) e declaração das vítimas e policiais, atraindo, assim, a incidência da majorante, e, ao contrário do pretendido pela defesa, não há incompatibilidade entre ela e a figura do furto qualificado.

[...] Desta maneira, reconheço a incidência da majorante do repouso noturno.

Por fim, presente no caso, a ocorrência de crime continuado, eis que os réus praticaram três furtos, em estabelecimentos comerciais diversos, valendo-se do mesmo modus operandi em todas as situações.

[...] Fato 04 - Art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 [...]

[...] porém, em sede policial, Alexandre de Oliveira Lopes, ao ser interrogado, confirmou a participação do menor Itamar Gonzales da Silva na empreitada criminosa (fls. 41).

[...] Os policiais militares inquiridos tanto em sede policial como em Juízo, informaram a participação do menor no evento criminoso, que foi apreendido juntamente com os denunciados, na posse dos objetos furtados.

[...] Sendo assim, para que ocorra o crime de corrupção de menores, basta que o crime seja praticado em companhia de um inimputável, o que restou sobejamente comprovado nos autos, conforme acima exposto.

[...] Diante do que foi exposto, não resta a menor dúvida, que os denunciados praticaram os crimes de furto qualificado noticiado na prefacial de acusação, na companhia do adolescente I.G.S., sendo imperativo, pois, o acolhimento do pleito ministerial para condená-los, também, pelo crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. [...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR os denunciados JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO, brasileiro, nascido em 06/08/1997, filho de Emanoel Ambrosio Silva Conceição e Silvana Rosa da Silva, e ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, nascido em 10/03/1997, filho de Galdina de Oliveira Lopes, como incursos nas penas do Art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV (três vezes), c.c art. 71 do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, [...] e assim, passo a dosimetria.

RÉU JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO [...]

[...] Considerando as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em seu mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, vejo que inexistem agravantes a serem sopesada. Depreendo, porém, a presença da atenuante da menoridade relativa, conforme termo de fl. 38 (CP - art. 65, I), entretanto, deixo de aplicá-la, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas especiais capazes de diminuir a pena, mas presente a majorante do § 1° do art. 155 do Código Penal, já que o crime foi cometido durante o repouso noturno, motivo pelo qual faço incidir o aumento em 1/3 (um terço), encontrando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

[...] Nesse prisma, considerando o número de crimes, e quantidade de vítimas, a pena deve ser exasperada de um sexto a dois terços, nos termos do art. 71 do Código Penal. Em razão do número de crimes (três), aumento a pena em 1/5, resultando em 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. [...]

Do art. 244-B da Lei n. 8.069/90. [...]

Portanto, da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01(um) ano de reclusão. [...]

Reconheço a existência do concurso material entre os crimes, razão pela qual procedo a soma das penas do delito de furto qualificado e corrupção de menores, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP.

RÉU ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES – [...]

Considerando as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em seu mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, verifico a ocorrência das atenuantes da confissão extrajudicial e da menoridade relativa (fl. 41), bem como a ocorrência da agravante da reincidência (fl.158 e 236), de modo que, consideradas como circunstâncias preponderantes, sendo equivalentes, entendo que tais devem ser compensadas, mantendo incólume a pena inicial.

Na terceira fase, ausentes causas especiais capazes de diminuir a pena, mas presente a majorante do § 1° do art. 155 do Código Penal, já que o crime foi cometido durante o repouso noturno, motivo pelo qual faço incidir o aumento em 1/3 (um terço), encontrando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

Nesse prisma, considerando o número de crimes, e quantidade de vítimas, a pena deve ser exasperada de um sexto a dois terços, nos termos do art. 71 do Código Penal. Em razão do número de crimes (três), aumento a pena em 1/5, resultando em 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Do art. 244-B da Lei n. 8.069/90. [...]

Considerando as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em seu mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifico a ocorrência das atenuantes da confissão extrajudicial e da menoridade relativa (fl. 41), bem como a ocorrência da agravante da reincidência (fl.158 e 236), de modo que, consideradas como circunstâncias preponderantes, sendo equivalentes, entendo que tais devem ser compensadas, afastando-se, portanto, o aumento efetuado na segunda fase do cálculo da sanção.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, encontrando inalterada a pena fixada,. [...]

Reconheço a existência do concurso material entre os crimes, razão pela qual procedo a soma das penas do delito de furto qualificado e corrupção de menores, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

Diante do montante da pena, e da reincidência, fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b” Código Penal e Súmula 269 do C. STJ”
(Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa, juíza de Direito - ID 67472454/67472455).

Pois bem.

Analisam-se as teses absolutórias formuladas pelos apelantes JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO e ALEXANDRE DE OLIVEIRAS LOPES, relativas aos furtos [FATO 1, FATO 2 e FATO 3] e à corrupção de menor [FATO 4], em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 67471954), Termos de Reconhecimento de Objeto (ID. 67471954/67471955), Termos de Entrega (ID 67471954/67471955), Auto de Avaliação Indireta (ID 67471957) e Laudo Pericial nº 400.2.05.2017.007314-01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares André Felipe Batista (ID. 67471953), Rafael Henrique Faria Azevedo (ID. 67471953), as vítimas Ovidio Leni Teixeira (ID.67471954), Miguel Gimenez José Junior (ID. 67471954), Valdeir dos Santos (ID. 67471955), o adolescente Itamar Gonzales da Silva (ID. 67471955) e interrogado os apelantes JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO (ID. 67471955) e ALEXANDRE DE OLIVEIRAS LOPES (ID 67471955).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar André Felipe Batista e das vítimas Ovidio Leni Teixeira, Miguel Gimenez José Junior, Valdeir dos Santos, (Relatório de Mídias - ID 67472471).

Os apelantes JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO e ALEXANDRE DE OLIVEIRAS LOPES
“não foram localizados, mudando de endereço sem comunicar o juízo”
, motivo pelo qual foi decretada a revelia (Termo de audiência – ID. 67471993).

Destacam-se do contexto probatório que:

-no dia 25.5.2017, durante a madrugada, os apelantes JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO e ALEXANDRE DE OLIVEIRAS LOPES, na companhia do adolescente Itamar Gonzales da Silva, entraram nos estabelecimentos “Panificadora União”, “Bicicletaria Roda Bem” e “Loja Estação 18”, todos localizados no distrito do Caramujo – Cáceres/MT, subtraíram bens móveis [20 (vinte) peças de roupas; perfumes; cremes; hidratantes; loção pós barba; sabonetes; shampoos; desodorantes; colônias; 1 (uma) bicicleta vermelha, marca Cairu; 1 (uma) chave de fenda; 50 peças de roupas] e o valor de R$ 70,00 (setenta reais).

- André Felipe Batista da Silva [policial militar] relatou, em ambas as fases, que durante “rondas normais”, visualizou os apelantes e o adolescente Itamar Gonzales carregando diversos materiais de madrugada, em uma bicicleta vermelha; ao serem abordados, afirmaram que estavam voltando do distrito do caramujo; que as mercadorias estavam separadas em mochilas e cada um carregava um pouco (Relatório de Mídias - ID 67472471);

- Rafael Henrique Faria Azevedo [policial militar] afirmou, durante a primeira fase, que estava perto da Unemat, com o policial militar André Felipe Batista da Silva e visualizaram
“três pessoas em atitudes suspeitas”
; durante a revista pessoal, encontraram
“diversos shorts, camisas e bonés [...] o valor de R$ 62,50”
e uma bicicleta vermelha; que confessaram que os produtos, inclusive a bicicleta, seriam produtos de “vários” furtos cometidos no distrito do Caramujo; os apelantes estavam na companhia do adolescente Itamar Gonzales e, inclusive, este estaria com alguns objetos durante a abordagem policial (ID. 67471953);

- Miguel Gimenez José Junior [vítima – proprietário da Panificadora União] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que chegou para trabalhar de madrugada e viu o comércio todo aberto, com a fechadura quebrada; que haviam levado
“perfumes, camisetas, bebidas em geral”
; durante o momento que realizava a ocorrência na delegacia de Polícia,
“tinha um pessoal detido com um pouco das coisas e ouvi dizer que tinha um menor no meio”
(ID. 67471953; Relatório de Mídias - ID 67472471)
;

- Ovidio Leni Teixeira [vítima – proprietário da “Bicicletaria Roda Bem”] esclareceu, na fase policial e judicial, que durante a madrugada, arrombaram a porta de vidro e levaram uma bicicleta vermelha que pertencia a um cliente, a qual foi recuperada pelos policiais militares (ID. 67471954; Relatório de Mídias - ID 67472471);

- Valdeir dos Santos [vítima – proprietário da “Loja Estação 18”] descreveu, em ambas as fases, que reside no fundo da loja e, por volta das 4:00 (quatro horas), a polícia chegou ao seu estabelecimento informando que
“tinha acontecido uma onda de furto ali no caramujo”
; após, verificou que a porta da loja estava arrombada e que estava faltando roupas, mochilas, bermudas, camisetas e bonés (ID. 67471955; Relatório de Mídias - ID 67472471);

- Itamar Gonzales da Silva [adolescente infrator] confessou, na delegacia de Polícia, a participação no delito do furto, haja vista que ficou ao lado de fora dos estabelecimentos comerciais vigiando (ID. 67471955);

- ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES [apelante] confirmou, na fase inquisitorial que, na companhia do apelante JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO e do adolescente infrator Itamar Gonzales da Silva, dormiram na rodoviária e, durante a madrugada, forçaram a porta da padaria com uma chave de fenda; depois entraram em uma bicicletaria e em uma loja de roupas (ID 67471955);

- o apelante JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO nada esclareceu sobre o furto em seu intento próprio na delegacia de Polícia (ID 67471955).

Dito isso, vejamos.

As vítimas Ovidio Leni Teixeira, Miguel Gimenez José Junior e Valdeir dos Santos descreveram, coerentemente, a subtração de seus bens, durante a madrugada do dia 25.5.2017, em ambas as fases da persecução penal.

Os policiais militares André Felipe Batista e Rafael Henrique Faria Azevedo prenderam os apelantes e o adolescente infrator Itamar Gonzales da Silva, em posse de diversos bens, provenientes de furtos realizados no distrito do Caramujo.

O apelante ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES e o adolescente infrator Itamar Gonzales da Silva confessaram, em sede policial, que teriam invadido, na companhia do apelante JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO, os estabelecimentos comerciais Panificadora União, Bicicletaria Roda Bem e Loja Estação 18, localizados no distrito do Caramujo, e subtraídos diversos bens.

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares, corroborados pela apreensão dos objetos subtraídos em posse dos apelantes, bem como as confissões extrajudiciais do apelante ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES e do adolescente infrator Itamar Gonzales da Silva,
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto noturno qualificado pelo arrombamento e concurso de agentes (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito [...], não há como prosperar a alegação de ausência de provas, pois além da confissão do adolescente infrator e dos demais codenunciados, [...] aliada a outros elementos de prova, são provas mais do que suficientes para embasar um decreto condenatório.”
(AP, N.U 0008820-57.2016.8.11.0004, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 17.7.2018).

Por sua vez, o envolvimento do adolescente Itamar Gonzales da Silva, no furto, foi confirmado pelos policiais militares André Felipe Batista e Rafael Henrique Faria Azevedo, os quais asseveraram, em ambas as fases da persecução penal, que apreenderam o menor com os bens subtraídos em conjunto com os apelantes.

Ademais, o próprio adolescente [Itamar Gonzales da Silva], ao ser ouvido perante a autoridade policial, admitiu a prática do delito com os apelantes (ID. 67471955).

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, não obstante da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

Logo, as condenações dos apelantes JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO e ALEXANDRE DE OLIVEIRAS LOPES por furto noturno qualificado [concurso de pessoas e rompimento de obstáculo] e corrupção de menor, devem ser mantidas.

Passam-se as revisões das dosimetrias
.

Apelante JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO

Do Furto

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, porém não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal, a qual foi transformada em pena intermediária.

Na terceira fase, o Juízo singular majorou em 1/3 (um terço), haja vista

que o crime foi cometido durante o repouso noturno.

Em seu turno, a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do CP [prática do crime de furto no período noturno] pode incidir tanto no furto simples quanto na sua forma qualificada (§ 4° do art. 155 do CP), conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 577.123/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.6.2020;

AgRg no HC 499.424/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.6.2020).

Assim sendo, mostra-se pertinente a majorante do repouso noturno, em seu patamar mínimo, de modo que a pena definitiva deve ser mantida em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Por força da continuidade delitiva, o cometimento de três infrações enseja o aumento da pena no patamar de 1/5 (um quinto), consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento há muito consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, se aplica a fração de aumento utilizando-se critério matemático fundamentado na quantidade de delitos praticados. Nesse prisma, aumenta-se em 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.”
(STJ, AgRg no HC 483.174/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.6.2019).

Assim, totaliza-se a pena em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Da Corrupção de menor

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, porém não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal, a qual foi transformada em pena intermediária – 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, por inexistir causas de diminuição ou aumento de pena, totalizou-se a pena em 1 (um) ano de reclusão.

Por sua vez, o apelante faz jus ao reconhecimento do concurso formal entre os furtos e a corrupção de menores, visto que inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisa alheia móvel e corromper o adolescente Itamar Gonzales da Silva (CP, art. 70).

Em situação semelhante, este e. Câmara entendeu:

“Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores.”
(TJMT, Ap nº 102586/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.12.2017)

Logo, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a pena do furto [3 (três) anos, 2 (dois) meses, 12 (doze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa], consoante Enunciado Criminal nº 35 deste e. Tribunal, para totalizar a reprimenda em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Não obstante, mantenho a pena pecuniária fixada pelo Juízo singular, para não incorrer em
reformatio in pejus
, restando a pena definitiva em 3 (três) anos, 8 (oito) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a primariedade do apelante, as circunstâncias judiciais foram favoráveis e a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, justificam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Por fim, preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nesse sentido: (TJMT, Ap nº 59034/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 28.10.2014)

Apelante ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES

Do furto

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu-se as atenuantes da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], da confissão [art. 65, III, “d”, do CP] e a agravante da reincidência [art. 61, I do CP].
Em seguida, compensou-as e manteve a pena base no mínimo legal – 2 (dois) anos de reclusão – a qual foi transformada em pena intermediária.

O paciente registra, à época dos fatos, condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculos e concurso de pessoas, transitado em julgado em 15.12.2016 (Sistema
Primus
- Código 231104), a caracterizar reincidência.

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para a comprovação da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

(
www.tjmt.jus.br
)

Portanto, impõe-se manter o reconhecimento da agravante da reincidência.

Na terceira fase, o Juízo singular majorou a pena em 1/3 (um terço), haja vista

que o crime foi cometido durante o repouso noturno (ID. 67472454/67472455).

Por seu turno, conforme fundamentação retrocitada, conserva-se a majorante do furto noturno em 1/3 (um terço), de modo que a pena definitiva deve ser mantida em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A infração penal foi cometida por 3 (três) vezes, motivo pelo qual foi reconhecido o crime continuado e aumentou a pena no patamar de 1/5 (um quinto), resultando na pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Da Corrupção de menor

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu-se as atenuantes da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], da confissão [art. 65, III, “d”, do CP] e a agravante da reincidência [art. 61, I do CP].
Em seguida, compensou-as e manteve a pena base no mínimo legal – 1 (um) ano de reclusão, a qual foi transformada em pena intermediária.

O paciente registra, à época dos fatos, condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculos e concurso de pessoas, transitado em julgado em 15.12.2016 (Sistema
Primus
- Código 231104), a caracterizar reincidência.

Na terceira fase, por inexistir causas de diminuição ou aumento de pena, totalizou-se a pena em 1 (um) ano de reclusão.

Por outro lado, o apelante faz jus ao reconhecimento do concurso formal entre os furtos e a corrupção de menor, visto que inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisa alheia móvel e corromper o adolescente Itamar Gonzales da Silva (CP, art. 70).

Em situação semelhante, este e. Câmara entendeu:

“Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores.”
(TJMT, Ap nº 102586/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.12.2017)

Portanto, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a pena do furto [3 (três) anos, 2 (dois) meses, 12 (doze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa], consoante Enunciado Criminal nº 35 deste e. Tribunal, para totalizar a reprimenda em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Não obstante, mantenho a pena pecuniária fixada pelo Juízo singular, para não incorrer em
reformatio in pejus
, restando a pena definitiva em 3 (três) anos, 8 (oito) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Enfim, a reincidência autoriza o regime inicial semiaberto, embora
“tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

Com essas considerações, recursos
conhecidos e PROVIDOS PARCIALMENTE

para readequar as penas dos apelantes:

I) JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO a 3 (três) anos, 8 (oito) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

II) ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES a 3 (três) anos, 8 (oito) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021